Tribunal: TJBA
Processo: 8028814-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028814-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ROBERTO BORTOLOZZO

Advogado(s)
:
ISAIAS GRASEL ROSMAN

AGRAVADO: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

Advogado(s)
:
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES

A2

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO EM CARTA PRECATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECANTE. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por Roberto Bortolozzo contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de São Desidério, que afastou a alegada nulidade de intimações realizadas em nome de advogado diverso daquele indicado para comunicações processuais, bem como indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento da carta precatória por prejudicialidade externa.

II. Questão em discussão: Discute-se a validade das intimações realizadas nos autos da carta precatória em nome de patrono diverso do indicado nos autos principais, bem como a competência do juízo deprecado para declarar nulidade processual e determinar a suspensão da carta precatória em razão de prejudicialidade externa.

III. Razões de decidir: O juízo deprecado é competente apenas para avaliar a regularidade dos atos que pratica no cumprimento da carta precatória, nos termos do art. 914, § 2º, do CPC. A irregularidade apontada decorre de intimações em desconformidade com requerimento existente nos autos principais, tratando-se, portanto, de questão afeta ao juízo deprecante. A avaliação dos bens determinada na carta precatória não configura sentença de mérito e não está sujeita à suspensão com base no art. 313, IV, do CPC. A eventual nulidade da intimação e os efeitos da exceção de pré-executividade deverão ser examinados exclusivamente pelo juízo deprecante.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "Compete ao juízo deprecante apreciar nulidade relativa a intimações processuais realizadas em carta precatória, quando a irregularidade se origina nos autos principais. A existência de exceção de pré-executividade pendente não suspende o cumprimento de carta precatória destinada exclusivamente à avaliação de bens."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028814-94.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ROBERTO BORTOLOZZO e como Agravado BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

PRESIDENTE

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator